Tribunal: TJBA
Processo: 8009813-31.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009813-31.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DAVI SOUZA GOMES Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR APLICADO PELA ADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO DO EXECUTIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CORRETA AFERIÇÃO. SÚMULA 269/STF. COMPROVAÇÃO DE ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS PELA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. CASO EM EXAME Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público visando, primariamente, o reajuste de seu subteto remuneratório ao patamar do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (R$ 35.462,22) e, subsidiariamente, a exclusão das parcelas de natureza indenizatória para fins de cálculo do limite constitucional. O Impetrante já possuía direito reconhecido em mandado de segurança anterior (processo nº 0014813-37.2011.8.05.0000) de ter seus proventos limitados pelo subsídio dos Desembargadores do TJBA. A Administração já implementou o teto remuneratório no valor de R$35.462,22. Contudo, os contracheques acostados demonstram o desconto denominado "Est. Limite Const. Mensal" (cód. 6013) e, concomitantemente, a inclusão de verbas indenizatórias como o Adicional de Tempo de Serviço no cômputo do teto, configurando o ato coator. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão : (i) saber se há ato ilegal ou omissivo a ser sanado por meio do mandado de segurança no que tange ao reajuste do subteto remuneratório para o valor do subsídio de Desembargador, visto que o valor já foi implementado pela Administração ; e (ii) saber se o subteto remuneratório do Impetrante deve excluir as parcelas de natureza indenizatória e as vantagens expressamente excluídas por lei, conforme legislação pertinente RAZÕES DE DECIDIR No que concerne ao pleito de reajuste do sub teto, a segurança deve ser deferida ante a omissão da autoridade coatora em reajustar o subsídio do impetrante todas as vezes que houver reajuste para os desembargadores, conforme reconhecido em anterior decisão, já transitada em julgado, que garantiu ao impetrante receber seus proventos sob a referência do teto de Desembargador no valor legalmente fixado. A controvérsia sobre o limite remuneratório dos servidores do Poder Executivo do Estado da Bahia foi julgada no IRDR n° 0006792-96.2016.8.05.0000 (Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva), que fixou a tese jurídica vinculante de que o teto era o subsídio dos Desembargadores do TJBA antes da Emenda à Constituição Estadual nº 25/2018. A concessão da segurança para a implantação da vantagem possui efeitos ex nunc (para o futuro), sendo vedada a condenação ao pagamento de valores pretéritos (diferenças vencidas) pela via do mandado de segurança, conforme a inteligência da Súmula n.º 269 do STF. DISPOSITIVO E TESE Segurança CONCEDIDA. Tese de julgamento: 1. Em que pese o fato do pagamento já ter sido implementado pela Administração, se verifica, atualmente, o ato coator decorrente da omissão no reajuste do subteto remuneratório ao valor do subsídio de Desembargador, uma vez que o subsídio do impetrante não vinha acompanho os reajustes legais. 2. É vedada a condenação ao pagamento de valores pretéritos devidos por meio de mandado de segurança, limitando-se a ordem à implantação da vantagem e ao pagamento das diferenças vencidas a partir da impetração, nos termos da Súmula 269/STF Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 6.677/94, arts. 54, parágrafo único, 63 e 77; Lei n.º 12.016/2009, art. 25; Resolução nº 13/2006 do CNJ, art. 8º; Constituição do Estado da Bahia, art. 34, § 5º; Emenda à Constituição Estadual nº 07/1999; Emenda Constitucional 113/2021. Jurisprudência relevante citada: IRDR n° 0006792-96.2016.8.05.0000; Súmula nº 269/STF Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8009813-31.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante DAVI SOUZA GOMES e Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, ao Mandado de Segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora MM.20